Tribunal: TJPA
Processo: 0002966-20.2016.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002966-20.2016.8.14.0030

APELANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Execução Fiscal. Embargos à Execução. Fazenda Pública no Polo Passivo. Exigência de Garantia do Juízo. Descabimento. Art. 16, § 1º, da LEF. Inaplicabilidade. Precedentes do STJ (Tema 273). Sentença anulada. Retorno dos autos para regular processamento dos embargos.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal, por ausência de garantia do Juízo, com base no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 (LEF). Os embargos foram opostos pelo município apelante, em face de execução fiscal promovida pelo Estado.

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de garantia do Juízo como requisito para oposição de embargos à execução por parte de ente público que figura como executado em execução fiscal.

3. O art. 16, § 1º, da LEF não se aplica quando a execução fiscal é movida contra a Fazenda Pública, em virtude da impenhorabilidade de seus bens. A sentença recorrida incorreu em erro ao aplicar indevidamente entendimento firmado no Tema 526 do STJ, o qual é restrito às execuções fiscais promovidas contra particulares. A exigência de garantia para o ajuizamento de embargos à execução não se aplica à Fazenda Pública Jurisprudência e tese relativa ao Tema 273 do STJ (REsp 1.123.306/SP e REsp 1.340.662/PE).

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

_________________________________________________________________

Dispositivo relevante citado:
Art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 (LEF)

Jurisprudência
relevante citada
:
STJ, REsp 1.123.306/SP (Tema 273); STJ, REsp 1.340.662/PE

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/5/2025 a 26/5/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0002966-20.2016.8.14.0030

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

APELADO(A): ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARAPANIM
contra a sentença ID 9976514, p. 9-10, proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que
rejeitou os embargos opostos pelo ente federativo, em face da execução fiscal nº. 0000802-82.2016.8.14.0030.

O Estado do Pará ajuizou a referida execução fiscal em face do município de Marapanim, objetivando o pagamento de multa ambiental inscrita em dívida ativa, no valor originário de R$ 728.820,00 (setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e vinte reais).

O município opôs embargos à execução, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que o executado não apresentou a garantia exigida pelo art. 16, § 1º, da Lei nº. 6.830/80 (LEF).

Inconformado, o município de Marapanim interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em resumo, que, nas execuções fiscais contra a Fazenda Pública, os embargos podem se opostos sem a exigência de garantia do Juízo. Ao final, pede a reforma da sentença e o retorno dos autos à origem, para regular processamento dos embargos.

O Estado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 25463975, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Isto posto, em vista da inobservância pelo Embargante do §1º, do art. 16, da Lei nº 6.830/80, rejeito os embargos.

Intimem-se as partes. A Fazenda deve ser intimada com a remessa dos autos.

Em vista da presente sentença encontrar-se fundeada em entendimento de demandas repetitivas, não cabe remessa necessária ao E. TJPA, nos termos do inciso III, §4º, art. 496, do CPC.

Com o trânsito em julgado, devem ser desapensados e arquivados os presentes embargos (0002966-20.814.0030), com baixa no sistema LIBRA, prosseguindo-se com o trâmite regular da ação de execução (0000802-82.2016.814.0030).

Cumpra-se. Intimem-se com a remessa dos autos”. (Grifo nosso).

De acordo com o magistrado sentenciante, o município teria descumprido o disposto no art. 16, § 1º, da LEF, o qual estabelece que
“não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”
, o que seria aplicável ao município, inclusive por força da tese repetitiva fixada no REsp 1272827/PE (Tema 526 do STJ).

Entretanto, a referida tese não diz respeito às execuções fiscais promovidas contra entes públicos, mas sim aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos por particulares, em execuções fiscais. Para a devida demonstração, colaciono a questão submetida a julgamento e a tese firmada:

O próprio Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública pode opor embargos à execução fiscal sem apresentar a garantia prevista no art. 16, § 1º, da LEF, conforme definido no REsp n. 1.340.662/PE no REsp n. 1.123.306/SP (Tema 273 do STJ):

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA.
EXECUÇÃO FISCAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DO DEVEDOR AJUIZADOS. MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO.

1. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria (art. 7º, I e II, da Lei 10.522/2002), que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

2. Em se tratando de relação tributária em que diferentes entes públicos ocupam os polos ativo e passivo
,
o ajuizamento
de ação anulatória do débito fiscal ou
de Embargos à Execução Fiscal
contra a Fazenda Pública é suficiente para emitir a certidão do art. 206 do CTN ("Positiva com efeito de Negativa") e
independe da garantia do juízo.

3. Orientação firmada em julgamento de recurso repetitivo (RESP 1.123.306/SP), na forma do art. 543-C do CPC.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.340.662/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2012, DJe de 10/10/2012)”. (Grifo nosso).

“
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL.
INEXISTÊNCIA DE PENHORA. ARTIGO 206, DO CTN. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. EXPEDIÇÃO. ADMISSIBILIDADE.

1. O artigo 206 do CTN dispõe: "Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa."

2. A Fazenda Pública, quer em ação anulatória, quer em execução embargada, faz jus à expedição da certidão positiva de débito com efeitos negativos, independentemente de penhora, posto inexpropriáveis os seus bens. (Precedentes: Ag 1.150.803/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ. 05.08.2009; REsp 1.074.253/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJ. 10.03.2009; AgRg no Ag 936.196/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 29/04/2008; REsp 497923/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2006, DJ 02/08/2006; AgRg no REsp 736.730/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 17/10/2005; REsp 601.313/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 20.9.2004; REsp 381.459/SC, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 17.11.03; REsp 443.024/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 02.12.02; REsp 376.341/SC, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJU de 21.10.02) 3. "Proposta ação anulatória pela Fazenda Municipal, "está o crédito tributário com a sua exigibilidade suspensa, porquanto as garantias que cercam o crédito devido pelo ente público são de ordem tal que prescindem de atos assecuratórios da eficácia do provimento futuro", sobressaindo o direito de ser obtida certidão positiva com efeitos de negativa."
(REsp n. 601.313/RS, relator Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 20.9.2004).

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.123.306/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010)

Tese jurídica: “
A Fazenda Pública, quer em ação anulatória, quer em execução embargada, faz jus à expedição da certidão positiva de débito com efeitos negativos, independentemente de penhora, posto inexpropriáveis os seus bens
".

A partir da leitura dos precedentes acima, verifica-se que a Fazenda Pública não está sujeita à exigência de garantia do Juízo, em decorrência da indisponibilidade e impenhorabilidade dos bens públicos. Logo, a pretensão recursal do município deve ser acolhida, considerando a sua prerrogativa de apresentar embargos à execução, independentemente da apresentação de qualquer garantia, conforme decidido pelo STJ.

Corroborando a conclusão acima, cito a jurisprudência dos tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. 1. Tratando-se de execução fiscal contra a Fazenda Pública, a oposição de embargos independe de garantia do juízo, considerando a impenhorabilidade dos bens públicos
. Procedimento previsto pelo artigo 910 do novo Código de Processo Civil. 2.
Exigência do artigo 16, § 1º, da LEF que não tem aplicação quando a execução fiscal é movida em face de ente público
. 3. Recurso provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7005032-64.2022.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 28/02/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70050326420228220014, Relator.: Des. Hiram Souza Marques, Data de Julgamento: 28/02/2024)”. (Grifo nosso).

“
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – DESCABIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A Fazenda Pública pode opor embargos à execução fundada em título extrajudicial independentemente de garantia do juízo, nos termos do art. 910 do CPC, conforme jurisprudência do STJ
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001395220248110020, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2024)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE
.
1. Tratando-se de execução fiscal contra a Fazenda Pública, a oposição de embargos independe de garantia do juízo, considerando a impenhorabilidade dos bens públicos.
Procedimento previsto pelo artigo 910 do novo Código de Processo Civil.
2. Exigência do artigo 16, § 1º, da LEF que não tem aplicação quando a execução fiscal é movida em face de ente público
. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70080138738, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 30-01-2019)

(TJ-RS - Apelação: 70080138738 TAPES, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 30/01/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2019)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. Os bens da fazenda pública são impenhoráveis e indisponíveis, razão pela qual a exigência do art. 16, § 1º, da LEF, de garantia do juízo, não se aplica quando a execução fiscal é movida contra ente público
.

(TJ-MG - AC: 50013252620218130009, Relator.: Des.(a) Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 02/05/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e dou provimento à apelação, desconstituindo a sentença impugnada e determinando o retorno dos autos à origem, para o devido processamento dos embargos à execução fiscal, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/05/2025